Tribunal: TJDFT
Processo: 0734707-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INCAPACIDADE APENAS PARA O SERVIÇO MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aplica o Código de Defesa do Consumidor – CDC à demanda que envolve pedido de pagamento de indenização securitária, em razão do evento invalidez por doença, com lastro em apólice de seguro de vida coletivo, pois observadas as figuras de consumidor e fornecedor, consoante arts. 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/90.

2. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento da realização de nova perícia médica quando há nos autos perícia realizada por médico capaz e idôneo para a elaboração do laudo e que responde aos quesitos de forma satisfatória. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Preliminar rejeitada.

3. A indenização prevista para o caso de invalidez funcional permanente total por doença somente é cabível nos casos de incapacidade para toda e qualquer atividade laboral. Evidenciado que o segurado apresenta incapacidade laboral apenas para a atividade militar, não há como lhe ser assegurado o direito à percepção de indenização por invalidez funcional permanente total por doença. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

4. Conforme Circular SUSEPE n.o 302/2005, para a cobertura securitária a invalidez funcional permanente por doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, o que significa dizer que a doença deve impedir, de forma irreversível, o pleno exercício autonômico de suas atividades.

5. O contrato de seguro de vida em grupo não foi celebrado exclusivamente por militares, mas pode abranger, ainda, empregados da FHE, da POUPEX e do Banco do Brasil, a invalidez funcional permanente total por acidente aventada no contrato não diz respeito à inabilitação para o exercício do serviço militar, mas sim à invalidez para toda e qualquer atividade profissional, não havendo de se falar em pagamento da indenização integral quando não configurada.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.